Tribunal: STF
Processo: Rcl 36404
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO AGRAVO INTERPOSTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA OU IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É intempestivo o agravo regimental interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.070 do Código de Processo Civil. 



    II – Ademais, a justificativa apresentada pelo agravante para a interposição tardia do recurso - de que não teria conseguido “acesso ao sistema do processo eletrônico do STF desde o dia 18 de setembro último, tanto pelo sistema próprio, bem como pelo sistema da OAB-Niterói, para renovação da senha do cadastro” (pág. 1 do documento eletrônico 6) -, além de não estar comprovada nos autos, não é suficiente para a desconsideração do prazo legal. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.